Tribunal: STF
Processo: ARE 962466
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-09
Data de publicação: 2016-08-09

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA. PRÉVIA ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES.



    1. Os embargos de declaração não merecem provimento, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão questionada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de rejeitar a repercussão geral da questão quando a suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal dependerem de prévia análise de normas infraconstitucionais. Precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de trânsito em julgado e de baixa imediata dos autos.